Tribunal: TJSP
Processo: 1008887-79.2024.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Relação de consumo configurada. Alegação de quitação integral do débito e de enriquecimento ilícito da instituição financeira. Insubsistência. Provas dos autos que demonstram a existência de saldo remanescente após a venda do bem apreendido,

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Relação de consumo configurada. Alegação de quitação integral do débito e de enriquecimento ilícito da instituição financeira. Insubsistência. Provas dos autos que demonstram a existência de saldo remanescente após a venda do bem apreendido, nos termos do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69. Negativação decorrente de débito legítimo. Exercício regular de direito reconhecido. Inexistência de ato ilícito ou dano moral indenizável. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.